Tribunal: TJPA
Processo: 0808561-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808561-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PROTENORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECOLHIMENTO DE ICMS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE CONCEDE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA INVERSO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme aduzido quando analisado o pedido de efeito suspensivo, ao apreciar a decisão recorrida, o Juízo singular sequer adentra em requisito essencial quando da análise do pedido de tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito. Isso porque na decisão agravada não é possível identificar o contexto fático-jurídico dos autos, bem como o direito aplicado quando da análise do pedido liminar.

2.
No momento, entendo que não resta demonstrada a caracterização de ilegalidade do crédito tributário, uma vez que faz uso de argumentos genéricos para impugnar os termos do auto de infração em questão e defender a legalidade do recolhimento do ICMS fazendo uso da alíquota de 4% na saída interestadual de mercadorias, nos termos da Resolução do Senado Federal nº 13/12.

3. No que se refere ao perigo da demora, entendo que esse milita a favor da fazenda pública que se vê impedida de exigir débito tributário que entenda devido, esse fundamental para a concretização de políticas públicas imprescindíveis para a sociedade, ao passo que a determinação de suspensão de sua cobrança deve vir acompanhada de relevante fundamentação acerca da possível ilegalidade da exação, o que não constato no presente momento.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da Ação Anulatória proposta por PROTENORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
.

Em síntese, a parte agravada aduz
ilegalidade no processo administrativo que culminou em penalidade, pleiteando liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito, independente de caução, qual seja, crédito decorrente do auto de infração de nº 32019510000086-2, objeto de impugnação nesta via judicial, em função de suposto recolhimento a menor de ICMS.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão deferindo o pedido liminar
de suspensão da exigibilidade do crédito objeto da demanda, determinando a intimação do Réu para que, imediatamente, a contar da sua cientificação, abstenha-se de praticar as cobranças em relação ao crédito supracitado, bem como suspenda os efeitos dos atos que já o tenham sido praticados, sob pena de multa diária,

bem como na hipótese de inscrição indevida do nome da Autora no cadastro negativo, incorrendo em multas arbitradas, respectivamente, por cada ato de cobrança, no valor de R$ 3.000,00 e R$ 1.000,00 (mil reais), ambas limitadas a 30 (trinta) dias.

Além disso, recebeu a emenda à inicial, a fim de que conste o valor da causa como sendo a quantia de R$ 306.015,85 (trezentos e seis mil e quinze reais e oitenta e cinco centavos) e deferiu a justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante aduz o seguinte:
utilização indevida da Resolução do Senado Federal Nº 13/12; impossibilidade de suspensão do crédito tributário sem o depósito integral e em dinheiro (súmula 112 do STJ); ausência de probabilidade do direito; impossibilidade de caracterização da multa como confiscatória; necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

O Juízo de 1º Grau prestou informações.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer, por entender ausente o interesse público primária e relevância social.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Conforme ressaltado anteriormente, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No que se refere à suspensão do débito tributário, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento. Eis o que disciplina o artigo 151 do diploma legislativo mencionado:

“Art.
151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário

I – moratória

II -
o depósito do seu montante integral

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento.
”

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL REALIZADO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário reclama depósito integral e em dinheiro, na forma do artigo 151, inc. II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça
. Precedentes jurisprudenciais.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083386417, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 29-11-2019)

(TJ-RS - AI: 70083386417 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 29/11/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019).
”

Desse modo, no caso concreto, diante da ausência de depósito do montante integral do crédito tributário, inviável a suspensão da exigibilidade, com fundamento no art. 151, II do CTN. Porém, a mencionada suspensão pode ser determinada presentes os requisitos para a concessão de liminar ou tutela antecipada, com base no art. 151, V, do CTN.

Feitas essas considerações, conforme aduzido quando analisado o pedido de efeito suspensivo, ao apreciar a decisão recorrida, observo que o Juízo singular sequer adentra em requisito essencial quando da análise do pedido de tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito.

Isso porque na decisão agravada não é possível identificar o contexto fático dos autos, bem como o direito aplicado quando da análise do pedido liminar, tendo se limitado, o Juízo monocrático, a colacionar jurisprudência deste Tribunal de Justiça que não exigiu a caução para suspender a exigibilidade do crédito. Já a decisão recorrida, conforme mencionado, nada abordou quanto à existência de probabilidade do direito, carecendo nitidamente de devida fundamentação a decisão que deferiu o pedido liminar.

Nesse compasso, no momento, entendo que não resta demonstrada a caracterização de ilegalidade do crédito tributário, uma vez que, em sua inicial a agravada faz uso de argumentos genéricos para impugnar os termos do auto de infração em questão e defender a legalidade do recolhimento do ICMS fazendo uso da alíquota de 4% na saída interestadual de mercadorias, nos termos da Resolução do Senado Federal nº 13/12, art. 1º que prevê:

“Art. 1º
A alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior, será de 4% (quatro por cento).
”

Aliás, observo que a parte agravada sequer apresentou contrarrazões ao presente recurso, momento em que poderia trazer elementos aptos a formar o convencimento desta relatora no sentido de manter a decisão recorrida.

De mais a mais, ao longo do processamento dos autos no Juízo de origem, com a devida instrução processual, assegurada a ampla defesa e contraditório, o Juízo
a quo
poderá apreciar com maior profundidade o direito pleiteado, o que não é o caso desta estreita via do agravo de instrumento.

No que se refere ao perigo da demora, entendo que esse milita a favor da fazenda pública que se vê impedida de exigir débito tributário que entenda devido, esse fundamental para a concretização de políticas públicas imprescindíveis para a sociedade, ao passo que a determinação de suspensão de sua cobrança deve vir acompanhada de relevante fundamentação acerca da possível ilegalidade da exação, o que não constato no presente momento.

Por isso, não estando bem definidos os requisitos necessários à concessão da liminar, devida a reforma da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021